Tribunal: TJSP
Processo: 1017077-09.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação renovatória de locação de posto de gasolina. Quando se trata de locação de imóveis construídos especificamente para determinado fim, como os destinados a teatros, hotéis ou postos de gasolina, a pretensão do locatário à renovação encontra óbice na exceção de retomada com base no artigo 52, II, da lei 8.245/91, sem a restrição prevista no seu parágrafo 1o. Improcedência da renovatória

Ementa:
Ação renovatória de locação de posto de gasolina. Quando se trata de locação de imóveis construídos especificamente para determinado fim, como os destinados a teatros, hotéis ou postos de gasolina, a pretensão do locatário à renovação encontra óbice na exceção de retomada com base no artigo 52, II, da lei 8.245/91, sem a restrição prevista no seu parágrafo 1o. Improcedência da renovatória mantida. Laudo técnico que apurou corretamente os valores devidos pelo locador ao locatário, considerando o fundo de comércio pago no início do contrato e os danos causados ao imóvel. Correção monetária e juros de mora incidentes a partir da data do laudo, considerada a conta pericial formulada especificamente no feito. Apelo do autor improvido e provido em parte o recurso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017077-09.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
ANGELO PEDRO FILHO, é apelado/apelante POSTO JARDIM ALVORADA DE
FRANCA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo do autor, e deram provimento em parte ao recurso do réu.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017077-09.2017.8.26.0196 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1017077-09.2017.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA
APTS/APDS: ANGELO PEDRO FILHO;
POSTO JARDIM ALVORADA DE FRANCA LTDA.
V O T O No 41291
Ação renovatória de locação de posto de gasolina. Quando
se trata de locação de imóveis construídos especificamente
para determinado fim, como os destinados a teatros, hotéis
ou postos de gasolina, a pretensão do locatário à renovação
encontra óbice na exceção de retomada com base no artigo
52, II, da lei 8.245/91, sem a restrição prevista no seu
parágrafo 1o. Improcedência da renovatória mantida. Laudo
técnico que apurou corretamente os valores devidos pelo
locador ao locatário, considerando o fundo de comércio
pago no início do contrato e os danos causados ao imóvel.
Correção monetária e juros de mora incidentes a partir da
data do laudo, considerada a conta pericial formulada
especificamente no feito. Apelo do autor improvido e
provido em parte o recurso do réu.
1. Trata-se de ação renovatória de locação de posto de
gasolina que julgada improcedente, motivou a interposição de recurso por
autor e réu. O locatário alega que os pressupostos legais autorizadores da
renovação locatícia estão presentes no feito, requerendo a procedência da
ação. Relativamente aos valores indenizatórios impugna o laudo oferecido
na instrução do feito, contestando o método utilizado pelo perito do juízo
para apuração do valor do fundo de comércio, sugerindo acolhimento do
laudo apresentado por seu assistente técnico. O réu pede em seu recurso
que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do trânsito em
julgado da ação, em detrimento da data do ajuizamento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017077-09.2017.8.26.0196 -Voto no
3
determinada na sentença recorrida. Recursos processados e respondidos
pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As razões recursais do autor não procedem.
A LI permite ao locador a retomada do imóvel locado
para fins comerciais para uso próprio, permitindo o desenvolvimento do
mesmo ramo de atividade do locatário, desde que a locação envolva o fundo
de comércio com as instalações e pertences (art. 52, § 1o, da Lei 8245/9).
Como na peça de resistência ao pedido inicial o
locador demonstrou que já havia manifestado seu desinteresse na
continuidade do contrato locativo em 2017, o preenchimento dos
pressupostos para a ação renovatória pouco importa diante do regramento
legal que, como dito no parágrafo antecedente, permite a retomada do
imóvel locado para uso próprio do locador.
Na sentença recorrida o juízo singular fundamentou o
decisum com lastro no pedido contido na contestação do feito de retomada
para uso próprio pelo senhorio, determinando que o imóvel fosse periciado
tão-somente para apuração dos valores devidos pelo locador a título de
indenização paga pelo locatário pelo ponto comercial, descontados os
montantes que seriam necessários para reparação do imóvel, consoante as
alegações de que não estaria em plena conformidade aos fins a que se
destina.
As razões recursais por sua vez não são suficientes
para infirmar as conclusões do laudo pericial realizado na instrução do feito,
tendo sido bem observado na sentença apelada que “não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017077-09.2017.8.26.0196 -Voto no
4
conservação adequada das instalações do posto de combustíveis, de modo
que houve descumprimento contratual, o que afasta a pretendida
renovação.”
“A cobertura metálica apresenta sérios indícios de
ferrugem, necessitando de pintura de proteção. Os pisos apresentam trincas
de dilatação. As cerâmicas estão deterioradas. O beiral da conveniência
está trincado. O interior do escritório e da loja de conveniência precisa de
reparos. Há umidade nas paredes internas. É necessária pintura geral no
prédio (fls. 297/298).”
“Assim,
restou
comprovado
que
houve
descumprimento do contrato, ante a falta de manutenção dos bens que
permanecem no imóvel, sob o título de comodato, o que impede a
renovação da locação, vez que a "cláusula 3" do contrato em questão (fls.
17) prevê expressamente a obrigação de conservar os bens (art. 74, II da
Lei de Locações).”
“O
requerido
recebeu
indenização
pelo
ponto
comercial, ao locar o imóvel (fls. 25 - item "6"), em dezembro de 2002, no
valor de R$ 150.000,00. Assim, deverá pagar indenização ao locatário pelo
fundo de comércio, onde explora a atividade, desde 2007 (fls. 16/21).”
“A perícia apurou o valor do fundo de comércio, em R$
694.895,00, com fundamento na probabilidade de lucros futuros,
considerando a média de faturamento dos últimos três anos, atualizado à
época do laudo, o que se mostrou adequado, conforme a metodologia
observada.”
“Por outro lado, o valor estimado para reparar os danos
no local é de R$ 275.056,00 (fls. 461/464), o que deverá ser descontado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017077-09.2017.8.26.0196 -Voto no
5
valor da indenização, o que resulta, em R$ 419.839,00.” (original sem grifo).
O valor encontrado pelo perito do juízo a título de
fundo de comércio deverá ser corrigido com incidência de juros de mora de
1% ao mês até a data do laudo que apurou o valor para reparação dos
danos no imóvel, corrigindo-se e incidindo juros moratórios a partir de então
e até a data do pagamento o montante encontrado.
Os honorários devidos aos patronos do réu serão
majorados para R$ 11.000,00, o que se determina, em atendimento ao
artigo 85, §11, do CPC, considerado que o recurso é posterior à entrada em
vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo do
autor, e dá-se provimento em parte ao recurso do réu.
SOARES LEVADA
Relator